Tribunal: TJBA
Processo: 8043749-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043749-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

AGRAVADO: MARCELO ANTONIO STABEL HORLLE - ME

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

ACORDÃO

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. SHOPPING CENTER E LOJISTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante, mantendo a sentença que, por sua vez, julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas, ratificando a legitimidade ativa do lojista e a passiva do shopping, além de afastar a tese de falta de interesse de agir e considerar a prova pericial contábil prematura para este momento procedimental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios formais na decisão judicial, não se prestando ao reexame da causa ou à alteração do convencimento jurídico motivado.

4. Inexistência de omissão sobre a legitimidade passiva: o acórdão fundamentou de forma clara que o consórcio recorrente, na condição de locador e gestor financeiro do empreendimento, possui o dever jurídico de prestar as contas dos encargos comuns administrados, conforme decorre da natureza da relação contratual e do disposto no artigo 54 da Lei nº 8.245/91.

5. Ausência de contradição quanto à prova pericial e ao interesse de agir: o julgado observou estritamente o rito bifásico do artigo 550 do CPC, postergando a perícia técnica para a segunda fase e reconhecendo que a mera existência de balancetes genéricos não supre a necessidade de prestação de contas mercantil, sendo desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração no agravo de instrumento nº 8043749-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA
e, como embargado,
MARCELO ANTONIO STABEL HORLLE - ME
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.